Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741560-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO KRULL SILVA SANTANA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome é destinada ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não perante ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, cabendo ao consumidor, conforme sua vontade livre e consciente, recusar ou aderir às propostas de renegociação dos débitos. 2. Assim, a tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso, não se verifica qualquer documento que aponte no sentido de que o consumidor tenha sido cobrado de forma vexatória ou desproporcional em razão das dívidas indicadas. Igualmente, inexiste elemento probatório atestando que, por conta das dívidas alegadamente prescritas, tenha havido a inscrição irregular do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. 4. A parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). O acervo probatório não demonstra a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de crédito do apelante. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudiciais. Salienta que "o Serasa Limpa Nome" efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas". Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, uma vez que é inexigível, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada ad eternum judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47929381): (...) Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Pretende o apelante a reforma da sentença para que, reconhecida a prescrição dos débitos apontados, seja declarada a inexigibilidade da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Analisando-se os documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor apenas juntou as capturas de tela decorrentes de sua consulta privada ao sistema “Serasa Limpa Nome” (ID. 46267821 e ss.), contendo meras informações de propostas de acordo e o valor atual do débito. Não se verifica, por outro lado, qualquer documento que aponte no sentido de que o apelante tenha sido cobrado de forma vexatória ou desproporcional em razão das supostas dívidas. Igualmente, inexiste elemento probatório indicando que, por conta das dívidas alegadamente prescritas, tenha havido a inscrição irregular do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Além disso, não ficou demonstrado que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes do presente feito. Assim, entende-se que a tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. É que, conforme já se posicionou o Superior Tribunal, o “reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.). Destarte, embora seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Nesse ponto, o site Serasa Limpa Nome é destinado ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não perante ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, e como bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante, o consumidor pode aderir ou não às propostas de renegociação dos débitos, “de acordo com a sua vontade livre e consciente”. Recentemente, esta e. 1a Turma Cível se posicionou no sentido de que a simples previsão de dívida prescrita no sistema Serasa Limpa Nome não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores (...). Conclui-se, portanto, que o apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. de 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acervo probatório dos autos não demonstra a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de credito do apelante. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028